Tribunal: STJ
Processo: 0033182-82.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216655 - PR (2025/0189524-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação
suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, em
especial a gravidade concreta das condutas, ao ressaltar a grande
quantidade de armas e munições apreendidas, a tentativa de fuga com
perseguição policial e a necessidade de disparo de arma de fogo para
impedir a evasão, bem como o risco de reiteração delitiva, em razão da
Documento eletrônico VDA50638011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 34adf940-9574-42ce-ba14-a21171b3362f

multirreincidência do acusado, que estava em cumprimento de pena e
foragido do sistema carcerário quando, em tese, voltou a delinquir.
3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação
que, por si só, segundo a orientação que tem sido adotada por esta
Corte, justifica a custódia cautelar.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50638011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 34adf940-9574-42ce-ba14-a21171b3362f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216655 - PR (2025/0189524-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação
suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, em
especial a gravidade concreta das condutas, ao ressaltar a grande
quantidade de armas e munições apreendidas, a tentativa de fuga com
perseguição policial e a necessidade de disparo de arma de fogo para
impedir a evasão, bem como o risco de reiteração delitiva, em razão da
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

multirreincidência do acusado, que estava em cumprimento de pena e
foragido do sistema carcerário quando, em tese, voltou a delinquir.
3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação
que, por si só, segundo a orientação que tem sido adotada por esta
Corte, justifica a custódia cautelar.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
THIAGO DE ALMEIDA COSTA
decisão de fls. 143-149, em que conheci parcialmente do recurso ordinário e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
recurso, ao afirmar que o decreto prisional seria carente de fundamentação idônea
e estariam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Aduz que a jurisprudência não aceita a decretação da segregação
cautelar apenas com base nos antecedentes criminais e que: "A gravidade da
conduta, por sua vez, também foi utilizada como justificativa genérica para a
custódia, com base na apreensão de armas no interior do veículo" (fl. 157).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja provido o recurso e revogada a prisão preventiva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 167-169).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

Infere-se dos autos que o insurgente foi preso em flagrante, em 24/3/2025
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 16,
, da Lei 10.826/2003
caput
e 180, 288, 311 e 330 do CP.
O Magistrado de primeiro grau decretou a segregação com amparo nos
seguintes fundamentos (fls. 29-34, destaquei):
, foi confeccionado o boletim de ocorrência de no 2025
In casu
/377466 com a seguinte descrição do fato:
QUE
DURANTE
POLICIAMENTO
OSTENSIVO,
OBJETIVANDO SATURAÇÃO NAS RODOVIAS PARA
COIBIR AÇAO DE QUADRILHAS DE ROUBO DE
CARGA, VULGO "PIRATAS", HAJA VISTA OS BOUS
2025/129583 E 2025/153500, A EQUIPE RECEBEU
INFORMAÇÕES DE QUE UM VEÍCULO TOYOTA
SW4, PLACAS GAK-6J83, SERIA PRODUTO DE
, EM DATA DE 21 DE MARCO DE 2025,
ILÍCITO
CONFORME O BOU 2025/365515, E QUE SUA PLACA
,
ESTARIA
ORIGINAL
ERA
A
BDR-9C58
CIRCULANDO PELA CIDADE DE SERTANOPOLIS/PR
SENTIDO
CIDADE
IBIPORÃ/PR,
A
EQUIPE
DESLOCOU PARA A CIDADE NO INTUITO DE
REALIZAR A ABORDAGEM. QUE NO ENDERECO
CITADO, NA RODOVIA, A EQUIPE VISUALIZOU O
VEÍCULO E OPTOU PELA REALIZACAO DA
ABORDAGEM. AO ACIONAR OS SINAIS SONOROS E
LUMINOSOS, O VEICULO NÃO OBEDECEU A
ORDEM DE PARADA, E, AO TENTAR APROXIMAR-
SE, O VEICULO AINDA TENTOU FECHAR A
VIATURA SENDO QUE, POR SER PISTA ÚNICA,
GEROU PERIGO DE ACIDENTE PARA A EQUIPE E
, NÃO RESTANDO ALTERNATIVA
PARA TERCEIROS
PARA
A
EQUIPE
DO
QUE
CESSAR
O
DESLOCAMENTO
DO
VEICULO.
QUE
O
COMANDANTE DA EQUIPE, ENTÃO, HAJA VISTA A
INJUSTA AGRESSAO, EFETUOU DISPARO DE ARMA
DE FOGO CONTRA O PNEU DIANTEIRO DO
E
VEICULO, CESSANDO SEU DESLOCAMENTO
SENDO
POSSÍVEL
A
REALIZACAO
DA
ABORDAGEM. QUE DURANTE ESTA, JÁ NO
INTERIOR DO VEICULO FORAM LOCALIZADOS UM
BLOQUEADOR
DE
SINAL
(JAMMER)
DE
27
ANTENAS, UM REVOLVER MARCA TAURUS CAL. .
38 SPL DE 4 POLEGADAS COM UMA MUNICAO EM
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

SEU TAMBOR, UMA PISTOLA TAURUS G2C CAL.
9X19MM COM UM CARREGADOR, ALIMENTADA E
CARREGADA, UM FUZIL MARCA HK MODELO 416 D
DE 10,5 POLEGADAS CAL. .223 REMINGTON, COM
DOIS
CARREGADORES,
ALIMENTADO
E
CARREGADO, TODOS FACIL ACESSO NO BANCO DE
. AINDA FORAM LOCALIZADOS
TRAS DO VEICULO
QUATRO APARELHOS CELULARES. QUE HAJA
VISTA OS FATOS, FORAM INFORMADOS OS
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS ABORDADOS E
DADA A VOZ DE PRISAO A ESTES, SENDO
NECESSARIO O EMPREGO DE ALGEMAS HAJA
VISTA JÁ TER SIDO DEMONSTRADA A INTENCAO
DE FUGA DESTES NO MOMENTO EM QUE NÃO
ACATARAM A ORDEM DE ABORDAGEM. QUE EM
DILIGENCIA CONTINUA, JOAO VITOR DECLINOU
VERBALMENTE PARA A EQUIPE QUE TERIA EM
SUA RESIDENCIA MAIS UM JAMMER, MUNICOES
DE
CAL.
.38
SPL
E
UM
CARREGADOR
SOBRESSALENTE DE FUZIL CAL. .223 REMINGTON
, NO ENDERECO NA RUA
E UMA BALACLAVA
ROBERTO CISCO BERVEGLIERI NUMERAL 592,
SENDO
TAIS
OBJETOS
APREENDIDOS
E
DESLOCADOS ATE A AUTORIDADE POLICIAL
JUNTAMENTE COM OS PRESOS, O VEICULO, OS
ARMAMENTOS E OBJETOS NA ABORDAGEM DA
RODOVIA. QUE NO INTERIOR DA DELEGACIA,
HAJA VISTA A FRAGILIDADE DO LOCAL ONDE OS
DETIDOS FICAM AGUARDANDO A OITIVA, FOI
NECESSARIA AINDA MANTE-LOS UTILIZANDO AS
ALGEMAS.
Conforme consta, após o recebimento de denúncia anônima sobre
um veículo TOYOTA SW4, PLACAS GAK-6J83, que seria
produto de ilícito e estaria circulando pela cidade de Sertanópolis
sentido a cidade de Ibiporã, os militares se deslocaram até o local
e lá lograram em avistar o automóvel. Ato seguinte, deram voz de
parada, porém o condutor do veículo não obedeceu e empreendeu
fuga, sendo necessário a realização de disparos de arma de fogo
por parte dos militares no pneu do veículo para que este parasse.
Ao realizar a abordagem, os militares encontraram os ilícitos
descritos no auto de exibição e apreensão de mov. 1.8. Por fim, ao
questionar o autuado JOÃO VITOR sobre a existência de demais
objetos ilícitos, ele declinou para a equipe que em sua residência
haveria mais itens relacionados à prática criminosa, o que de fato
foi confirmado durante a revista no imóvel.
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

[...]
No tocante ao argumento de que a Defesa foi impedida de realizar
questionamentos durante o interrogatório dos acusados perante a
autoridade policial, extrai-se das mídias juntadas que os próprios
acusados manifestaram o desejo de prestar depoimento somente
em juízo, motivo pelo qual o delegado encerrou a gravação, de
modo que não se verifica nenhum cerceamento de defesa.
[...]
Quanto aos REQUISITOS da custódia preventiva, verifico a
existência de indícios de autoria do crime e de risco gerado pelo
estado de liberdade dos imputados, bem como provas acerca da
materialidade, conforme auto de prisão em flagrante delito (mov.
1.1); boletim de ocorrência (mov. 1.2); auto de exibição e
apreensão (mov. 1.7), auto de constatação provisória de
prestabilidade de arma de fogo (mov. 1.8), mídias (mov. 1.9/13);
estando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
No respeitante aos REQUISITOS ALTERNATIVOS do artigo
313 do Código de Processo Penal, vê-se que a pena máxima
prevista para o delito em questão ultrapassa 04 (quatro) anos, a
despeito da primariedade do autuado FERNANDO HENRIQUE
DE JESUS (mov. 25.1).
Quanto aos demais presos, tem-se que todos eles são reincidentes
/multirreincidentes. Vejamos:
[...]
THIAGO DE ALMEIDA COSTA, multirreincidente (3
condenações, roubo, receptação e tráfico), cumpre pena nos autos
.
de n. 0017891-15.2016.8.16.0014, nos quais estava foragido
Quanto aos FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
além da gravidade dos crimes de associação criminosa, porte
irregular de arma de fogo, receptação e desobediência, aferível
concretamente, por suas circundantes (concurso de pessoas,
),
armamento de uso proibido, desobediência à ordem policial
verte dos autos que os imputados DANILO GARCIA CRUZ,
JOÃO VITOR DE ALMEIDA COSTA e THIAGO DE
ALMEIDA COSTA são reincidentes, conforme assinalado supra,
de sorte a confirmar a probabilidade de reiteração de condutas
delituosas.
[...]
Sendo assim, tais fatos demonstram a PERICULOSIDADE EM
CONCRETO e conseqüente necessidade da segregação cautelar
de DANILO GARCIA CRUZ, JOÃO VÍTOR DE ALMEIDA
COSTA, THIAGO DE ALMEIDA COSTA e FERNANDO
HENRIQUE DE JESUS para a GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

Portanto, conclui-se peio preenchimento dos dois requisitos
primordiais estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo
Penal e que os fundamentos da custódia preventiva encontram-se
igualmente preenchidos, em especial a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso, bem como
DANILO
o risco gerado pelo estado de liberdade do imputado
GARCIA CRUZ, JOÃO VÍTOR DE ALMEIDA COSTA,
e FERNANDO HENRIQUE
THIAGO DE ALMEIDA COSTA
DE JESUS.

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessas premissas, afirmei, na decisão agravada, que se mostram
suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de
prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de sua segregação.
Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta das
ao ressaltar a grande quantidade de armas e munições apreendidas, a
condutas,
tentativa de fuga com perseguição policial e a necessidade de disparo de arma de
fogo para impedir a evasão, bem como o
, em razão da
risco de reiteração delitiva
multirreincidência do acusado, que estava em cumprimento de pena e foragido do
sistema carcerário quando, em tese, voltou a delinquir.
Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o
risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que,
por si só, segundo a orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

Ressaltei que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar
que o registro de inquéritos policiais ou ações penais em andamento denota o risco
de reiteração delitiva e, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódia
provisória.
De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
).
11/6/2019
Além disso, a decisão de primeiro grau e o acórdão combatido estão em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
modus operandi
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n.
687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
19/12/2022
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (
, Rel. Ministro
,
HC n. 745.982/MS
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe 22/9/2022).
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 779db641-bcd8-43e0-a86d-7fcd0e67956a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.655 / PR
Número Registro: 2025/0189524-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016389720258160090
00331828220258160000
00530738920258160000
16389720258160090
331828220258160000 530738920258160000 53073892025816000000016389720258160090
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE DE JESUS
CORRÉU
: JOAO VITOR DE ALMEIDA COSTA
CORRÉU
: DANILO GARCIA CRUZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS : MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50604714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: a0e10e2e-f858-4974-a704-7ee2dd04d6a1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: a0e10e2e-f858-4974-a704-7ee2dd04d6a1